Tribunal: TJES
Processo: 0018022-13.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018022-13.2019.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: YARLEN DOS SANTOS BARBOSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0018022-13.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YARLEN DOS SANTOS BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. VALIDADE E IDONEIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NEGATIVA DE PROPRIEDADE DA ARMA. AFASTAMENTO. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. TEMA 158/STF. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que, após a declaração de extinção da punibilidade pelo crime do art. 28, da Lei nº 11.343/2006, (prescrição) e a desclassificação da conduta do art. 16, § 1º, IV, para o art. 14, ambos da Lei nº 10.826/03, condenou o réu à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. O recurso busca a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2.
(I) Definir se o conjunto probatório, embasado principalmente em depoimentos de policiais e laudo pericial, é suficiente para sustentar o decreto condenatório pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. (II) Estabelecer se o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea, a despeito de ter negado a propriedade da arma de fogo. (III) Verificar se a pena-base, fixada no mínimo legal após a compensação da menoridade relativa, pode ser reduzida aquém do mínimo em razão dessa atenuante, conforme pleiteado pela Defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido está demonstrada pelo auto de apreensão, boletim unificado e, de forma inconteste, pelo laudo de exame, que atesta as perfeitas condições de funcionamento da pistola e dos cartuchos apreendidos no veículo conduzido pelo réu.

4.
A autoria delitiva resta comprovada pelos depoimentos firmes e coerentes, prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelos policiais rodoviários federais que efetuaram a abordagem e a prisão em flagrante. A jurisprudência dos Tribunais Superiores estabelece que o depoimento de agentes policiais constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, especialmente quando não há demonstração de parcialidade ou interesse em incriminar o acusado, e quando corroborado por outros elementos, como o laudo pericial e as contradições da versão defensiva.

5.
A atenuante da confissão espontânea não se aplica ao caso, uma vez que o réu, em seus interrogatórios, negou a propriedade e o conhecimento da arma de fogo, limitando-se a admitir a posse da substância entorpecente.

6.
A redução da pena definitiva para patamar aquém do mínimo legal, em razão da incidência de circunstância atenuante, é expressamente vedada pelo ordenamento jurídico, em consonância com o entendimento consolidado na Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça, e reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 158 (RE 597270/RS). Tendo o magistrado sentenciante, na segunda fase da dosimetria, conduzido a pena ao mínimo legal pelo reconhecimento da menoridade relativa, inexiste reparo a ser feito na sentença condenatória.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 65, I, e art. 65, III, "d", do Código Penal (CP); Art. 14, da Lei nº 10.826/03; Art. 155 e art. 386, do Código de Processo Penal (CPP)
Jurisprudência relevante citada:
STJ. AgRg no AREsp n. 2.462.905/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024; STJ. AgRg no HC n. 1.009.204/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025; STJ, Súmula nº 231; STF, RE 597270/RS, Tema 158.

Vitória, 2 de dezembro de 2025

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0018022-13.2019.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YARLEN DOS SANTOS BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
YARLEN DOS SANTOS BARBOSA
, em face da r. s
entença
de fls. 211/214 (
ID
nº 16081526
)
, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de primeiro grau às fls. 02/03 (ID nº 16081526), narra que, no dia 07 de novembro de 2019, por volta das 00h30, no KM 293 da BR-101, no pátio do Posto de Combustível Ale, bairro Santana, Cariacica/ES, o apelante, em conjunto com o corréu Aislan Rodrigo de Souza, foi preso em flagrante por trazerem consigo substância entorpecente para consumo próprio e por compartilharem a posse de uma arma de fogo com numeração suprimida.

Consta que, durante fiscalização de combate à criminalidade, policiais rodoviários federais abordaram o veículo de placa MPV7789, conduzido pelo apelante, encontrando em seu interior 01 (uma) pistola marca Waffen Fabrik Mauser, Calibre .32 Auto, com número de série raspado, 06 (seis) cartuchos intactos e 01 (uma) bucha de maconha.

Após o desenvolvimento válido e regular do processo, o MM. Juiz declarou a extinção da punibilidade do apelante em relação ao delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, em razão da prescrição. Ademais, desclassificou a conduta do artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, para o tipo penal do artigo 14, da mesma lei, uma vez que o laudo pericial atestou que a numeração da arma estava ilegível pela ação do tempo, e não por supressão deliberada (sentença de fls. 211/214 – ID nº 16081526). Ao final, condenou o recorrente a uma pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos.

Nas razões recursais constantes em ID nº 16082795, a Defensoria Pública postula pela absolvição por insuficiência de provas, argumentando que a condenação se baseou unicamente no depoimento dos policiais. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão do reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade relativa.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau requer o conhecimento e o desprovimento do recurso defensivo, e a douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, opina no mesmo sentido (ID nº 16515696).

Pois bem.

A Defesa do apelante pleiteia a sua absolvição, sustentando a tese de insuficiência probatória para embasar o decreto condenatório, ao argumento de que as provas se resumem aos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante.

Contudo, após uma análise detida do conjunto fático-probatório, entendo que a pretensão absolutória não merece prosperar.

A
materialidade
do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, encontra-se devidamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 04/21), do Boletim Unificado (fls. 09/12), do Auto de Apreensão (fl. 29), do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fl. 30) e, de forma inconteste, pelo Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (fls. 132/135 – ID nº 16081526), o qual atestou que a pistola apreendida, marca Waffenfabrik Mauser, modelo 1914, calibre 7.56mm, estava em perfeitas condições de funcionamento e apta a produzir disparos, encontrando-se municiada com 06 (seis) cartuchos de calibre nº 32, todos igualmente em condições de uso.

A
autoria
delitiva, de igual forma, restou sobejamente demonstrada nos autos, não apenas pelos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, mas, principalmente, pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (art. 155, CPP).

Os policiais rodoviários federais que efetuaram a abordagem e a prisão do apelante prestaram depoimentos firmes e coerentes em ambas as fases da persecução penal, descrevendo com clareza as circunstâncias da apreensão. Em juízo, durante a audiência de instrução e julgamento de fls. 178/179-v (mídia à fl. 180 – ID nº 16081526), as testemunhas ratificaram suas declarações anteriores, confirmando a dinâmica dos fatos.

A testemunha Leonardo Silva Homem, Policial Rodoviário Federal, declarou em juízo:

“(...) que durante patrulhamento de rotina tem por hábito fazer fiscalização dentro dos estabelecimentos comerciais as margens da rodovia; que no dia dos fatos estava na rodovia do contorno fazendo patrulhamento,
e ao passar dentro do posto de combustível Ale, visualizaram o veículo, onde decidiram realizar a abordagem; que salvo engano os acusados estavam do lado de fora do veículo; que no interior do veículo, localizaram entorpecente e arma; que deram voz de prisão para os acusados; que confirma o depoimento de fls. 15/16.
(...)”.

No mesmo sentido, a testemunha Rudh França de Carvalho, também Policial Rodoviário Federal, asseverou: “(...)
que estavam realizando patrulhamento de rotina; que pelo horário adentraram no posto de gasolina e fizeram a abordagem do veículo; que foi encontrado no interior do veículo, a arma e o entorpecente; que confirma o depoimento de fls.13/14 (...)
”.

Conforme se extrai dos autos, os depoimentos dos agentes públicos são harmônicos e detalhados, indicando que a arma de fogo foi encontrada no interior do veículo conduzido pelo apelante, que estava na companhia do corréu. Tal prova testemunhal, quando prestada em juízo e submetida ao contraditório, constitui meio de prova idôneo e suficiente para fundamentar a condenação, especialmente quando não há nos autos qualquer elemento que aponte para a parcialidade ou interesse dos agentes em incriminar indevidamente o acusado.

A jurisprudência dos nossos Tribunais Superiores é pacífica quanto à validade dos depoimentos de policiais como meio de prova, cabendo à defesa o ônus de demonstrar sua eventual imprestabilidade, o que não ocorreu no presente caso. A esse respeito, colaciono o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO SIMPLES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA RATIFICADA EM JUÍZO. AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. FORMALIDADES. RECONHECIMENTO CORROBORADO POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. NULIDADE INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - A respeito da controvérsia apresentada no recurso especial, oportuno registrar que a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas produzidas em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa. II - No caso vertente, o acórdão recorrido concluiu que a condenação do agravante pelo delito de roubo não foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, havendo menção expressa ao depoimento prestado em juízo por um dos policiais que participou ocorrência, o qual foi seguro ao relatar que o insurgente, quando localizado, ainda trajava as mesmas roupas indicadas pela vítima e foi surpreendido na posse da faca utilizada no delito, elementos que respaldaram a prolação de um decreto condenatório. Dessa forma, verifico que inexiste a alegada violação ao art. 155 do CPP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. III -
No ponto, oportuno ressaltar também que, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
Precedente. [...] Agravo regimental desprovido. (
STJ
. AgRg no AREsp n. 2.462.905/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024,
DJe de 15/2/2024
)”.

.
Ademais, a versão apresentada pelo apelante em seu interrogatório mostra-se frágil e contraditória. Em sede policial (fls. 19-v – ID nº 16081526), o réu atribuiu a possível propriedade da arma ao seu cunhado, de prenome "Gustavo", que teria utilizado o veículo anteriormente.

Já em juízo (fls. 179-v – ID nº 16081526), modificou a versão dos fatos, sugerindo que a arma pertencia ao corréu Aislan, pois teria sido encontrada sob o tapete do banco do carona. Tais inconsistências, somadas à ausência de qualquer prova que corrobore suas alegações, enfraquecem sobremaneira sua tese defensiva.

Portanto, o conjunto probatório, formado pelos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais, pela apreensão do artefato e pelas contradições dos fatos reproduzidas pelo réu nas duas oportunidades em que ouvido, forma um alicerce seguro e suficiente para sustentar o decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas (art. 386, CPP).

Subsidiariamente, a Defesa pugna pela maior valoração das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, a fim de que a pena seja fixada abaixo do mínimo legal.

Tal pleito, entretanto, não encontra amparo legal nem jurisprudencial.

Primeiramente, como bem apontado pela Procuradoria de Justiça, o apelante não confessou a prática do crime de porte de arma de fogo. Em ambas as oportunidades em que foi ouvido, negou a propriedade ou o conhecimento do armamento, admitindo apenas a posse da substância entorpecente. Logo, não há que se falar em incidência da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, para o crime objeto da condenação.

Quanto à atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP), o magistrado sentenciante, embora tenha fixado a pena-base acima do mínimo legal em 03 (três) anos de reclusão, corretamente a reconheceu e, na segunda fase da dosimetria, conduziu a reprimenda ao patamar mínimo de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

A pretensão de reduzir a pena para patamar inferior ao mínimo legal previsto em abstrato para o tipo penal, em razão de circunstâncias atenuantes, é vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça, cuja redação dispõe: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

A validade de referido enunciado sumular foi, inclusive, reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 597270/RS (Tema 158), que fixou a tese de que “
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Nesse sentido, colaciono recente julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. DECOTE DA CULPABILIDADE. INVIABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NOS FUNDAMENTOS E NO INCREMENTO OPERADO. PRECEDENTES. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO PISO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES. TERCEIRA FASE. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELAS MAJORANTES DO ROUBO. CRITÉRIO MATEMÁTICO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA 443 DO STJ. INOCORRÊNCIA. REPORTADOS OS ASPECTOS QUALITATIVOS DAS MAJORANTES. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

2. Ademais, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes: AgRg no HC n. 355.362/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 28/6/2016 , DJe 1º/8/2016; HC n. 332.155/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/5/2016, DJe 10/5/2016; HC n. 251.417/MG, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 3/11/2015 DJe 19/11/2015; e HC n. 234.428/MS, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 1º/4/2014, DJe 10/4/2014.

3. A pena-base do paciente foi exasperada na fração de 1/6, em razão do desvalor conferido à sua culpabilidade, sendo que essa vetorial circunstância judicial está afeta ao grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente, a qual deve destoar do tipo penal a ele imputado; e, na espécie, ela foi considerada desfavorável, em virtude de o paciente e os corréus haverem premeditado a prática delitiva, pois foram até o local com o intuito de roubar veículo e cargas específicas (e-STJ, fl. 45). Essa circunstância demonstra, sem sombra de dúvidas, a maior gravidade da conduta perpetrada, a merecer o desvalor dessa vetorial. Precedentes.

4.
Em relação à redução da pena intermediária para patamar aquém do piso legal, ressalto que ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm julgados recentes no sentido de que, sendo fixada a pena-base no mínimo legal previsto, é inviável a redução da pena pelo reconhecimento de quaisquer das circunstâncias atenuantes do rol do art. 65 do Código Penal, como dispõe a Súmula n. 231 do STJ. Desse modo, é incabível, pois, a superação de referido entendimento sumular, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do STJ sobre a matéria.

Precedentes. (...)

8. Agravo regimental não provido. (
STJ.
AgRg no HC n. 1.009.204/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025,
DJEN de 15/8/2025
)”.

Assim, tendo a pena definitiva sido fixada no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão, inexiste reparo a ser feito na dosimetria da pena.

Posto isso,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterados os termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

Vitória, 2 de dezembro de 2025

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.
Adiro à revisão.

Acompanho o voto exarado pelo Eminente Relator.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA